Tribunal: TJMT
Processo: 0000377-43.2001.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000377-43.2001.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), MAURICIO CADORE - CPF: 325.286.120-87 (APELADO), CLOVIS CADORE - CPF: 389.176.100-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) –
SUSPENSÃO DA AÇÃO
– INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA
MANIFESTAÇÃO - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, por analogia).

No IAC no
RESp
n. 1604412/SC
,
ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o
decisum

que a reconheceu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/
c
art. 487, inciso II, do CPC),
sem
condenação
em
custas
e honorários.

O apelante
diz que pediu pela suspensão do feito na tentativa de localizar bens do devedor, o que foi deferido. Depois postulou pela pesquisa n
o sistema
Renajud
e
Sisbajud
, porém sem sucesso.

Aponta que foram bloqueados valores (R$ 1.104,89), e os apelados intimados por edital dessa penhora não se manifestaram.

Narra o deferimento de
penhora de dois imóveis, todavia,
ao tentar registrá-la descobriu que já haviam sido
alienad
o
s para terceiros.

Diz que na
pesquisa pela ferramenta SNIPER,
encontrou-se
u
ma empresa ligada a um dos apelados
. Afirma que postulou pela aplicação de medidas atípicas, quando foi intimado a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, o que a seu ver não se concretizou, pois sempre diligenciou no feito.

Sustenta ainda que a existência de garantia contratual é causa por si só de interrupção d
o prazo da prescrição intercorrente.

Se
m contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
prescrição intercorrente

acontece
quando o titular da Ação permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão. No Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
n.
1064412/SC
,
a Corte Superior abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em análise.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Assim, passa-se a averiguar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente nos autos.

O apelado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial de uma Cédula Rural em 23.02.2001 (id 226641194 - Pág. 9), cujo despacho inicial deu-se em 07/03/2001.

Em 29/05/
2001 pediu
pelo sobrestamento do feito (id 226641194 - Pág. 38), o que foi reiterado por diversas outras vezes nos autos entre os anos de 2002
a
2008
(226641194 - Pág. 40, 45 e 56).

Apenas em 06/04/10 (id 226641194 - Pág. 65), é que o apelante postulou pela realização de penhora de eventuais veículos em nome dos apelados.

Como visto, passaram-se quase 09 anos sem que o apelante tomasse
alguma providência
efetiva no processo.

Por conseguinte, com suporte no entendimento firmado no IAC, como o
primeiro pedido de suspensão ocorreu em 29/05/2001
, a presc
rição iniciou um ano após, em
29/05/2002
, e por se tratar de
Execução de Cédula de Crédito Rural, que é trienal (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra)
,
a prescrição
se deu
em
29/05/2005.

Dessa forma
, está clara a prescrição intercorrente
, pois o
apelante

não trouxe nenhum fundamento apto a afastá-la. Portanto, o direito ao contraditório prévio foi
observad
o.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.
Deixo de majorar os honor
ários, pois o §5º do art. 921 do CPC
consigna que o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção da Ação, não implica em ônus para as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024